Tribunal: TJMT
Processo: 1010280-30.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010280-30.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JULIANO NAFAL DE CARVALHO - CPF: 053.265.801-95 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507
.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGROIND MT CEREAIS LTDA - CNPJ: 12.509.625/0001-62 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC. IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS – INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO – VENDA COM CLÁUSULA FOB – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta Da Silva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1013915-90.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 115551885 – autos n.o 1013915-90.2023.8.11.0041):

“
Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança Com Pedido de Liminar
, impetrado por
Agroindustrial Brasil Central LTDA
contra ato do
Subprocurador Geral Fiscal
, ambos qualificados na exordial, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade da CDA no 2020599.

Narra que foi inscrita na CDA 2020599 como responsável solidário da dívida ativa, sem ter influenciado para ocorrência do fato gerador.

Afirma que sua manutenção no polo passivo é ilegal, uma vez que somente comercializou sua mercadoria à empresa infratora, estando em polo diverso da relação negocial.

Ampara a sua pretensão no
fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

No mérito, requer a concessão definitiva da segurança.

Instruiu a inicial com documentos anexados eletronicamente.

Vieram os autos conclusos.

Em síntese, é o necessário relato.

Fundamento. Decido.

Pois bem, cumpre salientar que o mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade.

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa.

Assim, o deferimento da liminar em mandado de segurança visa resguardar "
possível direito do Impetrante
", para tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

A comprovação dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

A impetrante pleiteia a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários da CDA no 2020599.

Depreende-se dos autos que a parte impetrante e
Minerva Transportes LTDA
foram autuados pelo Fisco Estadual de Mato Grosso por
“OPERAÇÕES ESCRITURADAS IRREGULARMENTE”
, onde a parte impetrante foi imputada a condição de contribuinte solidário.

Registro que, para restar caracterizada a responsabilidade solidária, necessária a demonstração dos requisitos dispostos no art. 124 do CTN, senão vejamos:

“Art. 124. São solidariamente obrigadas:

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal;

II - as pessoas expressamente designadas por lei”.

Importante salientar que a doutrina rege que, no primeiro caso, tem-se a solidariedade de fato, e, no segundo, a de direito.

Assim, para configuração da solidariedade natural, é necessário que as pessoas obrigadas sejam sujeitos da relação jurídica que originou a tributação, ou seja, necessariamente devem ter participado diretamente da situação definida em lei como fato gerador do tributo.

Note-se que não é qualquer interesse que pode ser considerado apto para aplicação da regra da solidariedade, imperativo se faz que os contribuintes solidários estejam no mesmo polo da relação jurídica e disponham de interesses homogêneos, denominados pela legislação supramencionada como interesses comuns.

In casu
, em análise perfunctória, própria dessa fase processual, tem-se que a impetrante não se enquadra nas hipóteses previstas no dispositivo legal acima transcrito por transparecer possuir interesse diverso e estar em polo oposto da relação mercantil, como se depreende das notas fiscais anexadas nos Id ́s. 11537496, 11537498, 115374201, 115374206, 115374209, 115374211, 115374212 e 115374214, onde se constata serem a razão da autuação fiscal, uma vez que estão expressamente elencadas no relatório do processo administrativo tributário no 5554077/2018 indexado (Id. 115374192), não atingindo um interesse comum referente à relação jurídica que deu azo à obrigação tributária em discussão.

Assim, não há que se falar em responsabilidade solidária por parte da impetrante, visto que não possui interesse em comum com a empresa vendedora.

Nesse sentido:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – VENDA COM CLÁUSULA FOB – RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS FRETE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INOCORRÊNCIA – INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO.
Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico que se extrai da atuação comum ou conjunta por parte daqueles tidos como solidariamente responsáveis. Para a aplicação do disposto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo.
(TJ-MT 10009492220198110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA. LEI LOCAL. EXAME PELO STJ. INVIABILIDADE.
1. O "interesse comum" de que trata o o art. 124, I, do CTN refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. Precedentes.
2. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base no art. 124, I, do CTN, desconsiderou a orientação jurisprudencial desta Corte superior e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de tributo não declarado pela vendedora sob a alegação de haver interesse comum na operação. 3. Havendo notícia na sentença e no acórdão de origem acerca da existência, na legislação local, de hipóteses outras de responsabilização de terceiro e não sendo o STJ o foro constitucional para se analisar tal tema, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que, em novo julgamento, reaprecie a questão sob esse prisma. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1312954 GO 2018/0149043-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Assim sendo, resta demonstrado o
fumus boni iuris
.

Já o
periculum in mora
, consiste na própria CDA objeto da demanda, que, por si só, acarreta prejuízos de difícil reparação à impetrante.

Ante o exposto,
DEFIRO A LIMINAR VINDICADA
, para suspender a exigibilidade da CDA no 2020599, até ulterior deliberação.

Notifique-se a autoridade apontada como coatora, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que julgar necessárias (art. 7o, I, da Lei n. 12.016/2009).

Após, colha-se o parecer ministerial, no prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei no 12.016/2009), vindo em seguida conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único).

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá, data registrada no sistema.

(Assinado Eletronicamente)

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de ser impossível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, em o depósito integral e em dinheiro.

Assevera que
“A certeza e liquidez do crédito fiscal resulta do lançamento, isto é, do ato administrativo por meio do qual se verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, identifica o sujeito passivo e calcula o montante do débito, cuja inscrição é obrigatória e, por corolário, a Fazenda Pública passa a ter o direito de ajuizar a competente execução fiscal para cobrá-lo, nos moldes da Lei n.o 6.830/80. A mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade”.

Afirma que,
“(...)o STF, no julgamento da ADI 4296, consolidou que
“No exercício do poder geral de cautela,
tem o juiz a faculdade de exigir contracautela para o deferimento de medida liminar
, quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Razoabilidade da medida que não obsta o juízo de cognição sumária do magistrado”
”.

Assevera a legalidade do lançamento, uma vez que,
A impetrante se apega ao frágil argumento de que realizou venda sob cláusula FOB, hipótese em que a responsabilidade do frete e encargos seria do destinatário da mercadoria.
Ocorre que essa cláusula não é oponível ao fisco, na forma do art. 123 do CTN. Aplica-se apenas às partes da relação obrigacional (vendedor e comprador)”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“
a) Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
, nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida
, até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)

No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja cassada a decisão recorrida.
”

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID. 168098171).

A parte agravante interpôs agravo interno, que não foi provido (ID. 205933691).

Sem contrarrazões (ID. 17127662).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID. 216448191).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de
“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta Da Silva, no
“MANDADO DE SEGURANÇA”
n.o 1013915-90.2023.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual de Cuiabá, MT, que deferiu o pedido liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário
.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que o artigo 151, do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”. (grifo nosso).

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
[...] 2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “IV” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado à presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam:
fumus boni iuris
(probabilidade do direito vindicado) e o
periculum in mora
(perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN. (...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7o da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
; e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (...)”.

In casu,
da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que existem indícios capazes de evidenciar a plausibilidade do direito que dê amparo à pretensão da parte agravante, em sede de cognição sumária, uma vez que, o fato gerador do imposto é o ICMS-CT, ou seja, se refere ao transporte do produto.

Já o perigo da demora, se revela pela impossibilidade de imitir certidão de regularidade fiscal.

Dessa forma, nessa fase processual, não está demonstrado, que as empresas incluídas na CDA, possuem interesse em comum.

Consigna-se que as transações comercieis foram realizadas sob a cláusula Free On Board – FOB.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMENTA TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO – VENDA COM CLÁUSULA FOB – RECOLHIMENTO A MENOR DO ICMS FRETE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INOCORRÊNCIA – INTERESSE COMUM NÃO DEMONSTRADO – PROVIMENTO.
Segundo jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, interesse comum deve ser entendido como o interesse jurídico que se extrai da atuação comum ou conjunta por parte daqueles tidos como solidariamente responsáveis. Para a aplicação do disposto no artigo 124, I, do CTN, é necessário que aquele ao qual se pretenda imputar a responsabilidade esteja no mesmo polo da relação negocial que deu origem ao fato gerador do tributo.
(TJ-MT 10009492220198110046 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/12/2022).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO JURÍDICA. LEI LOCAL. EXAME PELO STJ. INVIABILIDADE.

1. O "interesse comum" de que trata o o art. 124, I, do CTN refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa. Precedentes.

2. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base no art. 124, I, do CTN, desconsiderou a orientação jurisprudencial desta Corte superior e reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento de tributo não declarado pela vendedora sob a alegação de haver interesse comum na operação.

3. Havendo notícia na sentença e no acórdão de origem acerca da existência, na legislação local, de hipóteses outras de responsabilização de terceiro e não sendo o STJ o foro constitucional para se analisar tal tema, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal local para que, em novo julgamento, reaprecie a questão sob esse prisma.

4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1312954 GO 2018/0149043-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2021)

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024